Tribunal: TJSP
Processo: 1000739-55.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000739-55.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
MÁRCIA CRISTINA GONÇALVES BRUNO, é embargado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000739-55.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 21530
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial
provimento ao apelo da embargante, mantendo-se a penhora sobre
as vagas de garagem, tendo em vista que possuem matrícula
própria e, por isso, não tem caráter acessório a acompanhar o
principal. Alegação de omissão e contradição. Sem razão.
Documentos que comprovam ser o executado também proprietário
das vagas de garagem. Recurso rejeitado.
VOTO No 21530
RELATÓRIO:
Trata-se de embargos declaratórios opostos por Marcia
Cristina Gonçalves Bruno contra o v. acórdão de fls. 218/223 que deu parcial
provimento ao seu apelo para que ao serem os bens levados à praça, o valor
correspondente à metade arrecadada retorne ao patrimônio da recorrente.
A embargante alega omissão e contradição no v. acórdão,
pois (i) o lapso daqueles que atuaram naquele feito possivelmente está
relacionado ao fato de que o imóvel e as vagas de garagem possuem
lançamento único de IPTU, conforme se infere da leitura de fls. 12, AV. 5 e fls.
78 e 82, ambas AV. 5 (fls. 2); (ii) o acessório, consubstanciado nas vagas de
garagem, deve seguir a sorte do principal, ou seja, o apartamento residencial,
sob pena de perder sua relevância econômica e jurídica (fls. 3); (iii) a
garagem possui circulação restrita e, à vista do que dispõe o art. 1331, §1o do
CC, é vedada sua utilização por quem não seja condômino (fls. 3); (iv) a
propriedade decorre da partilha e a posse, desde a dissolução da sociedade
conjugal é inconteste, assegurando, também, eventual usucapião (fls. 4). (v)
Prequestiona os artigos 92, 1331, §1o e 1712 do CC; artigo 674 do CPC e
artigo 1o da Lei 8009/90 (fls. 5).
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, recorda-se que os embargos declaratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000739-55.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 21530
3
são um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só podem ter por causa
de pedir um dos vícios tipificados na lei.
Entretanto, estes embargos visam rediscutir as teses
abordadas e já decididas pelo v. acórdão.
Nessa toada, o v. acórdão fundamentou especificamente a
respeito da possibilidade de penhora da garagem, vez que não são
consideradas acessórios, já que possuem matrícula autônoma. Tal condição
não modifica apenas pelo fato de o apartamento e as vagas de garagem
possuírem a mesma inscrição de IPTU. Esta tem fins meramente tributários e
fiscais. Propriedade imobiliária se comprova com a matrícula do Oficial de
Registro Imobiliário.
Ademais, a alegada responsabilidade de terceiro que
atuou no processo de divórcio e partilha deve ser resolvida em ação própria.
Assim, como já mencionado, o v. acórdão apreciou todas
as teses aqui rediscutidas, a saber:
Consta das referidas matrículas que, tanto a embargante,
quanto o executado, são coproprietários das vagas de
garagem, tendo adquirido ditos bens na constância do
casamento.
(...)
Os mencionados bens penhorados não constaram do
formal de partilha no processo de separação judicial e
posterior divórcio, conforme verificado a fls. 18/24. De
fato, a fls. 20, diferente do alegado pela apelante, não
consta que o executado recebeu o imóvel situado na Av.
Ana Costa no 361, em Santos, em decorrência de ter a
apelante se apropriado das vagas de garagem.
Com isto, os fatos alegados pela apelante, de que os bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000739-55.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 21530
4
penhorados foram partilhados e só a ela pertencem, não
estão corroborados pelos documentos trazidos ao processo. Propriedade de imóvel exige prova
exclusivamente documental, lembre-se. Termos em que,
só uma sobrepartilha, aqui não realizada, poderia
corroborar a tese da embargante.
Há mais. Por força da Súmula 449 do STJ, “a vaga de
garagem que possui matrícula própria de registro de
imóveis não constitui bem de família para efeito de
penhora”.
Diante disso, estas vagas de garagem podem ser objeto
de penhora, pois não são consideradas acessório do
apartamento de propriedade da embargante, por terem
matrículas distintas, nem podem ser tidas como bens de
família.
(...)
Em se tratando de bens indivisíveis, as duas vagas de
garagem
podem
ser
leiloadas
em
sua
totalidade;
entretanto, a embargante tem direito ao resguardo de sua
parte, no caso, a metade do valor arrecadado como o
praceamento, já que, repito, a cédula de crédito bancário
foi emitida apenas pelo executado e após doze anos do
divórcio.
Diante do exposto, de rigor o provimento em parte do
apelo, a fim de que haja parcial procedência do pedido
deduzido na inicial e, ao serem os bens levados à praça, o
valor correspondente à metade dos imóveis retorne ao
patrimônio da recorrente.
Quanto ao prequestionamento, não houve omissão, pois
desnecessário mencionar cada artigo por sua identificação numeral, conforme
constou explicitamente do v. acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000739-55.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 21530
5
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a
um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim, já se pacificou nos tribunais superiores.
Assim, os argumentos da embargante, que visam
modificar o entendimento do julgado (com relação à penhora das vagas de
garagem do seu apartamento) e não declará-lo, ficam totalmente desacolhidos. DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pela REJEIÇÃO dos embargos de
declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)